Tribunal: TJES
Processo: 0004020-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004020-76.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM MAJORANTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente (arts. 33, caput, c/c 40, incs. IV e VI, da Lei 11.343/06), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa e R$ 2.000,00 por danos morais coletivos. A Defensoria Pública limitou-se a pleitear o abrandamento do regime prisional, sem impugnar a condenação em si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena imposta tenha sido inferior a 8 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos, quando presentes circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

2.
A sentença fundamentou concretamente a imposição do regime fechado, destacando a elevada reprovabilidade da conduta, o envolvimento de adolescente, o uso de arma de fogo e os antecedentes do réu no âmbito da infância e juventude, incluindo atos infracionais análogos ao tráfico.

3.
A decisão encontra respaldo em precedente do STJ (AREsp 2684570/RN), que reconhece a quantidade e natureza da droga, além de outros elementos desfavoráveis, como justificativas idôneas para recrudescer o regime prisional.

4.
Diante da fundamentação válida e compatível com os parâmetros jurisprudenciais e legais, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV e VI.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004020-76.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934, MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE - ES17525-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EMANUEL PEREIRA DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 14568272), que o condenou pela prática do crime de
tráfico armado de drogas, com envolvimento de adolescente

(arts. 33, caput, c/c 40, incs. IV e VI, ambos da Lei 11.343/06),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral coletivo.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pelo
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta (Id. 14568274).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 18/11/2022, no bairro Salvador, município de Sooretama/ES, em local conhecido como zona de tráfico de drogas, policiais militares abordaram o ora recorrente, e com ele apreenderam 01 (uma) arma de fogo e 15 (quinze) pedras de
crack,
em situação indicativa da prática do tráfico de drogas.

No local também foi apreendido o adolescente F.J.P.S., que trazia consigo 136 (cento e trinta e seis) pedras de
crack
e 40 (quarenta) buchas de maconha, além da quantia de R$ 306,85 (trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), em espécie.

Descreve mais a peça acusatória, que o corréu Fábio dos Santos Teixeira também foi abordado, e exercia a função de olheiro do grupo criminoso.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a
pretensão recursal.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, tão somente, o
abrandamento do regime
fixado para o cumprimento da reprimenda.

Sobre o ponto, consta que, em que pese a primariedade do réu, e o
quantum
de pena imposto (06 anos de reclusão), foi fixado o regime inicial
fechado.

Para tanto, o Magistrado destacou a
“alta reprovabilidade das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o que resultou, inclusive, na fixação da pena-base acima do mínimo legal, aliada ao fato de o comércio da droga ser desempenhado com o emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, além de o denunciado já ter respondido a 03 (três) procedimentos no âmbito da Infância e Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que aponta para uma maior censurabilidade do comportamento”
(pág. 12, Id. 14568272).

A argumentação empregada, de fato, justifica o recrudescimento do regime, em especial, por se alinhar ao entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual,
é adequad
a a fixação de regime mais severo
, diante da existência de circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
,
mesmo que a pena tenha sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, conforme os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
1
.

Nesse sentido, cito precedente:

“(...) O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, sendo circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e também fundamentar a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos. 4. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que a quantidade e natureza da droga foram negativamente valoradas na dosimetria, o que justifica o regime inicial mais gravoso, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Assim, em observância aos precedentes desta Corte, é cabível o restabelecimento do regime inicial fechado, fixado pelo Juízo sentenciante. IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso especial para restabelecer o regime inicial fechado fixado na sentença.” (STJ. AREsp: 2684570 RN 2024/0244960-7, Relator.: Min. DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 10/12/2024, QUINTA TURMA, DJe: 16/12/2024)

Dessa forma, presente fundamentação concreta e idônea, deve ser mantido o regime fechado, como fixado na sentença.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15131160), conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.